Tribunal: TJDFT
Processo: 0724416-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. ÓBITO. DANO MORAL. OFENSA À INTEGRIDADE PSÍQUICA DOS FAMILIARES. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE REPARAR. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Estabelece o art. 435 do Código de Processo Civil (CPC) a possibilidade de juntada extemporânea de documentos novos ou documentos antigos que, por justa causa, não puderam ser apresentados anteriormente. Na hipótese, as apelantes juntaram laudo de perícia criminal apenas no momento da oposição de embargos de declaração à sentença. Não houve justificativa para a apresentação posterior, notadamente com a juntada de outros documentos no momento da apresentação da petição inicial como o relatório final do inquérito policial, em que citou o laudo pericial.
2. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. É importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor). Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).
3. Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo. A própria noção de saúde passa pela higidez mental. A ideia de dignidade humana carrega em si um desejado equilíbrio psicológico. São ilícitas, portanto, as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, vergonha, constrangimento etc.
4. Embora seja uma abstração, a antiga ideia do “homem médio” é útil para análise se há dor (ofensa ao direito à integridade psíquica) nas mais variadas situações fáticas. O disposto no art. 375 do CPC oferece, no campo processual, o embasamento para exame do caso concreto: “O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.
5. O quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. O abalo psicológico por força da morte prematura da vítima configura ofensa aos direitos de personalidade das autoras, em especial o direito à integridade psíquica, com evidente sentimento de tristeza, revolta e indignação (art. 375 do CPC).
6. Por outro lado, o concurso culposo da vítima para a ocorrência do evento danoso deve ser levado em consideração para fixar a gravidade da sua culpa com relação ao autor do dano, nos termos do art. 945, Código Civil.
7. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
8. O acervo probatório indica que, na ocasião, a falecida não utilizava cinto de segurança; houve falta de cautela necessária, o que caracteriza concorrência culposa para o evento danoso.
9. O juízo considerou a extensão do dano e as consequências do ato. A respeito da condição econômico-financeira do réu quando do arbitramento do dano moral, não houve fixação de valor compensatório que ensejou enriquecimento indevido nem irrisório ao ponto de não compensar os danos sofridos. Respeitou, portanto, o princípio da razoabilidade.
10. O quadro fático indica que foi razoável o valor fixado na sentença (R$ 30.000,00, para cada uma). A majoração ou redução dos valores, em sede recursal, é medida excepcional.
11. Recursos conhecidos e não providos. Honorários sucumbenciais majorados apenas com relação ao réu.